Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702308-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MEDIALL BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDLEIA URSULINA GONÇALVES DE MENDONÇA (autora), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da Ação Popular ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, do DIMOB - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0708090-95.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A liminar pleiteada nesta instância foi indeferida (ID 32277212). Em contrarrazões, o Distrito Federal ressalta que a autora da ação popular requereu a desistência da ação, tendo havido sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (ID 33815574). Em sua manifestação, o douto representante do Ministério Público nesta instância recursal oficia pela perda do objeto e, por consequência, pela extinção do recurso (ID 34606981). Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que a noticiada sentença de homologação da desistência da ação popular foi proferida em 14.03.2022 pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 118213870 dos autos principais - 0708090-95.2021.8.07.0018). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator